Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. RELAÇÃO PESSOAL. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. FINANCIAMENTO EM NOME PRÓPRIO DE VEÍCULO DE TERCERIO. QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a (1) pagar os débitos existentes em relação ao veículo (seguro obrigatório, taxa de licenciamento e multas) e outros que venham a existir desde 15.08.2017 até que se opere a efetiva transferência da titularidade no DETRAN, quais sejam: a) R$ 3.595,23 relativos às multas; b) R$ 458,02 relativo ao IPVA de 2022; c) R$ 103,46 relativo ao licenciamento de 2022; d) R$ 181,00 relativo ao laudo de vistoria; (2) promover a transferência de titularidade do veículo Fiat Siena Flex, placa JHV 7566, do nome da autora para o seu próprio ou de terceiro, bem como promover o pagamento dos débitos (laudo de vistoria, DPVAT, taxa de licenciamento, multas etc) existentes a partir de 15.08.2017 e transferir a pontuação das multas relativas a infrações praticadas a partir dessa data para o seu próprio nome, no prazo de 15 dias úteis a contar de sua intimação, tudo sob pena de multa de R$ 1.500,00; (3) restituir à autora o valor das 15 prestação por essa pagas, na quantia total de R$ 6.912,00 (seis mil novecentos e doze reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar do ajuizamento (27/01/2022), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (07/04/2022). Em seu recurso, alega que a natureza jurídica do negócio havido entre as partes foi uma doação e não um mútuo, uma vez que as partes mantinham relacionamento amoroso à época. Acrescenta que a cobrança realizada é fruto do arrependimento posterior decorrente do término da relação. Aduz que a recorrida omitiu tal fato dos autos a fim de descaracterizar a natureza jurídica do negócio, o que configura má-fé e merece procedência a condenação da recorrida em multa por litigância de má-fé. Por fim, alega que não há pontuação no prontuário da recorrida, razão pela qual sua condenação em realizar a transferência da pontuação é uma obrigação impossível. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da demonstração da carência financeira. Sem contrarrazões.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que havendo demonstração da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, conforme afirmado pelo recorrente, não haverá imposição de sanção, mas conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ou determinação de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, a critério do juízo de origem. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Em que pesem as alegações do recorrente, a natureza do relacionamento entre as partes não interfere na natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, em especial porque há provas robustas nos autos que apontam para contrato de mútuo. As mensagens de WhatsApp juntadas pela recorrida e não impugnadas pelo recorrente deixam claro que o pagamento das parcelas do financiamento do veículo tratava-se de um empréstimo e que o recorrido tinha intenção de realizar a transferência para a recorrida. No que toca aos demais débitos, estando o recorrido na posse e usufruto do bem, não se questiona sua responsabilidade pelos débitos, cabendo ao recorrente arcar com o pagamento. Pelas razões expostas, não restou caracterizada a má-fé da recorrida.
5. No que toca às pontuações das infrações de trânsito, independentemente de estarem ou não registradas na CNH da recorrida, cabe ao recorrente tomar as medidas administrativas necessárias para transferi-las para si. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.